Tribunal: CARF
Processo: 10730.010129/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.010129/2008-09 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.997 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
LINA RABINOVITCH Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 43/47), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$14.950,66 para saldo
de imposto a pagar de R$20.203,16.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.010129/2008-09
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.997 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010129/2008-09

Glosa dos valores deduzidos a título de Despesas Médicas, correspondentes aos
pagamentos declarados em favor de PATRICIA SILVA SALLES e NASSIM DAVID
HARARI, por falta de comprovação.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 22/8/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
2/9/2008, às fls. 39/50 dos autos, na qual a contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória das despesas declaradas, ressaltando que não teria sido intimada para apresentar
essas provas.
A impugnação foi apreciada na 11a Turma da DRJ/RJ1 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 57/63):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda a despesa médica
declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e idônea, mantendo-se a
glosa sobre a parte não comprovada.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 19/10/2011 (fl. 34), a contribuinte, em
28/10/2011 (fl. 35), apresentou recurso voluntário, às fls. 35/36, indicando a juntada de
documentação comprobatória da despesa declarada.
Saneamento de Processo
Em decorrência de terem sido juntados documentos relativos a outro contribuinte,
procedeu-se ao saneamento dos autos, conforme despacho à fl. 70.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as despesa médicas informadas com a profissional Patricia
Salles.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.997 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010129/2008-09

Segundo consta da autuação, a contribuinte não teria apresentado comprovação da
despesa médica declarada com Patrícia Salles.
Em sede de impugnação, a contribuinte apresentou o recibo de fl. 50, o qual não
foi considerado hábil a fazer a prova exigida pelo colegiado de primeira instância, em função da
falta de especificação do beneficiário (paciente) do tratamento.
Em complemento ao documento anteriormente apresentado e visando corrigir a
falha apontada na decisão recorrida, a recorrente junta um novo recibo, no qual ela é identificada
como paciente pela profissional citada (fl.36).
Dessa feita, é de se cancelar a glosa da despesa médica correspondente, no valor
de R$9.000,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital